Tribunal: TJMT
Processo: 1008032-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008032-02.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO VÍCIO EXISTENTE EM RELAÇÃO AOS TERMOS DE QUITAÇÃO APRESENTADOS – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE QUANTO A RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO EMBARGADO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA 6.2.2 DO CONTRATO – VÍCIOS INOCORRENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO.

É cediço que os Embargos de declaração consistem no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria aventada nos Embargos de Declaração referente a invalidade dos Termos de Quitação e alegado descumprimento contratual pelo Embargado foi objeto de análise e decisão de forma a propiciar à parte eventual interposição de recuso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe, visto que a parte busca apenas a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1008032-02-2022

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO: GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Banco Bradesco S/A
, em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante e deu
provimento parcial
ao
Recurso de Apelação Cível interposto por Galera Mari Advogados Associados para reconhecer a invalidade dos Termos de Quitação apresentados pela Instituição Financeira por se tratar de documentos genéricos
e não atender as disposições legais, bem como para determinar que o termo inicial dos juros de mora devem incidir desde o vencimento e não da citação.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que a sentença proferida pelo Juízo de origem

havia julgado parcialmente procedente os Embargos à Execução, para o fim de excluir da planilha de débito constante do id. 74574381, nos autos n.o 1002858- 12.2022.8.11.0041 os débitos referentes às peças processuais protocolizadas referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, reconhecendo estar demonstrada a quitação.

Assevera que, no entanto, ao ser proferido o acórdão no recurso de Apelação Cível foi reconhecido que os Termos de Quitação e Renúncia

admitidos na sentença como prova do efetivo pagamento dos honorários pleiteados pelo Embargado

seriam genéricos já que em desacordo com o art. 320 do CC e, consequentemente, não se prestariam à finalidade de quitação.

Assevera que neste Tribunal de Justiça há diversas ações de arbitramento de honorários, estando este Sodalício
ciente da matéria, dos documentos que instruem as lides e das discordâncias havidas entre as partes e suas teses, havendo certo entendimento coletivo nos colegiados a fim de garantir, minimamente, decisões não conflitantes, não sendo a primeira vez que ocorre situações que levam as partes à insegurança jurídica.

Assinala que no julgamento proferido nos autos n. 1038196- 47.2022.8.11.0041 (Ação de Arbitramento de Honorários), onde, após retorno dos autos do STJ - que proveu Recurso Especial do Banco Bradesco, reconhecendo haver omissão na análise dos documentos dos autos, especialmente, dos Termos de Quitação foi proferida decisão diametralmente oposta à anteriormente anulada pelo STJ, provendo os Embargos de Declaração da Instituição Financeira por considerar válidos e suficientes os Termos de Quitação.

Assinala que há necessidade de unicidade em relação as decisões referentes aos termos de quitação em questão, acrescentando que nestes autos de Embargos à Execução, os Termos de Quitação foram considerados inválidos, imprestáveis a comprovar a quitação, genéricos e insuficientes, em acórdão alimentado por decisões/paradigmas extraídas de Ações de Arbitramento de Honorários, como decidido no recurso n. 1018236-37.2024.8.11.0041, neste e. Tribunal de Justiça.

Alega existência de omissão quanto a requisito essencial constante do artigo 320 do CPC quanto ao Termo de Quitação, acrescentando que
a exigência de que os documentos especificassem “os trabalhos que teriam sido quitados” não é exigido pela legislação, afinal, a espécie da dívida quitada

é que constitui tal exigência. Sustenta que há necessidade de que seja sanada a omissão para apontar em que está assentado o defeito na elaboração do Termo de Quitação.

Alega omissão, obscuridade e contradição

visto que
a decisão desconsidera a responsabilidade contratual concernente a Cláusula 6.2.2
e a efetiva elaboração do Termo de Quitação
e vedação ao Princípio
(Venire Contra Factum Proprium
), acrescentando que não ocorreu valoração das provas, havendo intervenção do Estado de forma indevida na avença privada firmada entre as partes, acrescentando que tendo o Embargado promovido descumprimento contratual, não pode causar prejuízo ao Embargante.

Sustenta que se a cláusula 6.22. do contrato firmado pelas partes determinava a outorga anual de um documento apto a comprovar a quitação de todos os honorários devidos em decorrência deste Contrato, concedendo ao contratante (Banco Bradesco) a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando, a contratada, ao direito de qualquer discussão futura, os Termos de Quitação que instruem esta causa devem ser considerados válidos e aptos a atender a finalidade prevista no contrato, pois, entendimento diverso violaria os princípios da boa-fé contratual (art. 422 do CC), da ética profissional e da vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium),
como dito.

Sustenta que os Termos de Quitação e Renúncia são manifestações expressa da vontade negocial entre particulares, não havendo vício de consentimento ou de elaboração, sustentando, ademais, que a tese de descumprimento contratual pelo Embargado sustentada pelo Embargante não constitui inovação recursal e não poderia ser desconsiderado.

Alega que há recentes decisões do STJ determinando a manifestação do TJMT sobre provas ignoradas envolvendo o Embargado, e manifestar sobre os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, que se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade, havendo necessidade de seja sanada a omissão apontada no presente embargos de declaração.
Pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanados os vícios apontados bem como prequestiona a matéria suscitada.

Nas contrarrazões o Embargado sustenta que o Embargante pretende rediscutir a matéria já decidida, acrescentando que esse
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em julgamento recentíssimo enfrentou o tema e assim se posicionou: “referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve a ação de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Assevera que com relação aos referidos Termo de Quitação o Tribunal de Justiça tem decidido que são genéricos e não possuem validade, acrescentando que o acórdão embargado, ao contrário da afirmação do Embargante, não foi omisso ao apontar a violação ao Art. 320 do Código Civil
,

haja visto que a decisão especificou os vícios que acarretam a invalidade dos termos de quitação genéricos.

Assinala que
a alegação de omissão, contradição e obscuridade visto que foi desconsiderada a elababoração dos Termos de Quitação e a responsabilidade contratual referente a cláusula 6.22 não prospera
, uma vez que o Embargante pretende
, sob um prisma de responsabilidade contratual e boa-fé, atribuir a um Termo de Quitação genérico eficácia plena, infinita e ilimitada, o que, de fato, lhe convém, já que seu interesse é não efetuar o pagamento devido e, além disso, referido questionamento constitui inovação recursal, já que não discutido em primeira instância.

Assevera que esse Tribunal já se posicionou acerca da invalidade dos Termos de Quitação apresentados e os Embargos são frutos da inconformidade do Embargante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que o Embargante se insurge com relação ao Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto e proveu parcialmente a Apelação interposta pelo Embargado, reconhecendo que os Termos de Quitação apresentados não possuem os requisitos do artigo 320 do CPC, sedo genéricos e não aptos a comprovar os pagamentos dos honorários questionados com relação aos processos relacionados nos Autos.

Assevera que há omissão, contradição e obscuridade no acórdão, visto que não elenca quais vícios do artigo 320 constam do referido Termo de Quitação. Sustenta que foi desconsiderado, no caso, a responsabilidade contratual decorrente de descumprimento da cláusula 6.2.2 pelo Embargado, bem como afirma que há decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida em outros recursos para que haja manifestação por este Tribunal de Justiça
sobre provas ignoradas envolvendo o Embargado, e manifestar

sobre os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, se há algum motivo (vício de consentimento devidamente alegado) para afastar sua validade.

Cumpre anotar que com relação ao reconhecimento de que os Termos de Quitação apresentados pelo Embargante são genéricos a decisão embargada explicita que não preenchem os requisitos constantes do artigo 320 do CPC, isto porque referidos recibos não possuem
identificação de valor, espécie, quem pagou, ou seja, não se demonstram aptos para comprovar a quitação em relação referente aos processos relacionados nos Autos.

Neste contexto, não há como vincular referidos Termo de Quitação aos processos em face dos quais o Embargado busca o recebimento de honorários pelos serviços prestados, de forma que o vício que consta dos referidos

Termos de Quitação consiste em não atender aos requisitos legais de validade quando de sua elaboração, ou seja, ausência de observância de requisitos legais objetivos constantes do artigo 320 do CPC.

Referido dispositivo legal estabelece o seguinte:

Art 320
- A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com assinatura do credor, ou do seu representante.

Dessa forma é essencial que o Termo de Quitação observe as determinações legais especificando a dívida quitada, ou seja, qual dívida está sendo quitada, valendo ressaltar que os documentos apresentados não possuem correlação com processos elencados na peça inicial, já que não há indicação de que referidos Termos de Quitação se referem aos processos relacionados neste Autos e que seriam referentes a pagamento de honorários pelos trabalhos prestados nestes processos.

Com relação ao argumento foram desconsideradas provas, mormente, quanto responsabilidade contratual do Embargado constante da cláusula 6.22 do contrato e afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 do CC), da ética profissional e da vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium),
não prospera
.

Com efeito, a questão referente a eventual descumprimento de cláusula contratual pela parte recorrida, conforme bem ficou registrado no acórdão Embargado não foi sequer objeto de questionamento na Instância de origem, já que referida matéria foi aventada somente na Apelação pelo ora Recorrente, situação que implica em inovação recursal como consta da decisão embargada.

No mais, resta claro na decisão recorrida os motivos pelos quais os Termo de Quitação são considerados genéricos, não havendo omissão, obscuridade e contrariedade a serem sanadas de forma que para evitar repetições faço a transcrição do acórdão senão vejamos:

“Conforme se constata o Escritório de Advocacia Apelante ajuizou Ação de Execução em face da Instituição Financeira em que busca o recebimento de honorários advocatícios com embasamento em contrato de prestação de serviços juntado aos Autos, (cláusula 6a) e Termo aditivo acostado aos Autos de Execução, sendo que
o processo de execução foi instruído com referidos títulos e com a relação de processos em que foram realizados atos e peças processuais nos quais, afirma que não houve pagamento de honorários advocatícios referente
as peças relacionadas e produzidas nos mencionados processos.

A Instituição Financeira apresentou Embargos à Execução em que afirma que o débito, objeto da execução, já foi quitado
, invocando em seu favor a existência de Termos de Quitação anuais assinados pelo Embargado com relação aos serviços prestados, além de notas fiscais que carreou aos Autos, por meio das quais, busca comprovar a quitação dos serviços elencados pela parte Exequente e que afirma que estariam pagos.

O Exequente sustenta que o Termo de Quitação é documento genérico e, assim, como as notas fiscais carreadas aos Autos, não se prestam a comprovar quitação pelos serviços prestados e relacionados nos Autos
, visto que não possuem identificação de valor, espécie, quem pagou, não sendo atendido o que dispõe o artigo 320 do CC.

O Juízo
a quo
reconheceu a quitação dos honorários advocatícios referentes a 2015, 2016, 2017 e 2019
, conforme Termos de Quitação juntados aos Autos pelo Embargante (ID 185743244), no entanto, quanto às notas fiscais reconheceu que não constituem documentos bastantes à demonstração da quitação do débito e, assim, deve o Embargante efetuar o pagamento dos serviços prestados, detalhados na relação de processos ID 74574381, apresentado pelo Exequente.

Diante desse quadro, cumpre verificar a questão referente a validade ou não da quitação dos honorários objeto da execução com embasamento nos documentos concernente a Termos de Quitação apresentadas pela Instituição Financeira Embargante
.

Necessário registrar que a Instituição Financeira juntou aos Autos os Termos de Quitação referentes a fato gerador de 2015 emitido em 2016, fato gerador de 2016 emitido em 2017, fato gerador de 2017 emitido em 2018 e fato gerador de 2019 emitido em 2020, não apresentando com relação a 2018.

No caso em análise, apesar dos Termos de Quitação apresentados pela Instituição Financeira
necessário registrar que, efetivamente, tratam-se de documentos genéricos
que nada especificam acerca dos trabalhos realizados pelo Exequente, embora estejam registrando que seriam pertinentes a honorários, porém, não há como vincular referidos Termos à relação de processos e peças processuais apresentada pela Parte Exequente e nos quais teria ocorrido prática de atos processuais, cujo pagamento afirma que não se efetivou.

É cediço que em conformidade com o que dispõe o artigo 320 do CC a quitação exige observância de formalidades sem as quais, não é possível reconhecer a sua validade senão vejamos:

Art. 320 - A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

No contexto apresentado, referidos Termos de Quitação sequer especificam os trabalhos que teriam sido quitados aos quais se referem, como já dito são
termos genéricos de forma que não há como reconhecer sua validade para efeito de reputar quitados os atos processuais realizados quanto aos processos relacionados na Execução pelo Exequente e em relação aos quais busca pagamento.

No caso,
constata-se que o contrato firmado entre as partes estabelece o pagamento de honorários advocatícios
por fases do processo
,
sendo que
o Exequente busca o recebimento de honorários referentes a prática de atos processuais e peças que relaciona no processo executivo e cujo pagamento não há comprovação de que tenha se efetivado
no processo de origem (IDs 745743381 a 745743387).

Com relação as notas fiscais apresentadas no ID 185743246
pelas mesmas razões, não se prestam a comprovação do pagamento dos honorários advocatícios referentes aos processos relacionados pelo Exequente, não podendo ser considerada como prova de quitação dos serviços prestados e que são objeto da execução.

Acerca da questão é o seguinte o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO DO ADVOGADO À REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO PRESTADO. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DO EOAB. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 230.000,00 pelos serviços prestados em diversas ações judiciais, acrescidos de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo recorrente autoriza o arbitramento judicial de honorários; e

(ii) definir se o montante fixado pelo juízo de origem deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente não exime o pagamento de honorários ao advogado pelo trabalho efetivamente prestado, conforme o art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994.

4. O arbitramento de honorários deve ocorrer de forma proporcional ao trabalho desempenhado até a rescisão, considerando o grau de zelo, a complexidade das ações e a relevância da atividade exercida.

5.
Os termos de quitação apresentados pelo recorrente não especificam a que serviços se referem, não podendo ser considerados prova suficiente da quitação integral dos honorários devidos.

6. O montante arbitrado pelo juízo de origem deve ser reduzido para R$ 95.000,00, pois a análise das atividades desempenhadas pelo advogado demonstra que o valor inicial fixado excede o razoável em relação ao trabalho efetivamente realizado.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do Código de Processo Civil.

8. Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação são adequados e estão em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC e com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

2. O arbitramento dos honorários deve observar o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual, considerando o grau de complexidade da causa e a relevância dos serviços prestados.

3. Termos genéricos de quitação sem indicação específica dos serviços abrangidos não são suficientes para afastar o direito do advogado ao arbitramento judicial de honorários.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC, arts. 85, §§2o, 8o, 8o-A e 11, 240 e 487, I; Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29/04/2024; TJ/MT, RAC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024.

(N.U 1018236-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DA LEI No 8.906/1994. QUITAÇÃO GENÉRICA INIDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 27.825,00 a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados em processos judiciais objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa;

(ii) definir se há direito do escritório Apelado ao arbitramento de honorários advocatícios com fundamento no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, considerando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios;

(iii) analisar se os termos de quitação apresentados pelo Apelante eximem o pagamento dos honorários arbitrados; e

(iv) avaliar a possibilidade de redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado, conforme os princípios da persuasão racional e da celeridade processual (art. 355, I, do CPC).

4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo Apelante não exime o dever de remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura, conforme art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, a fim de evitar enriquecimento ilícito do contratante.

5. Os termos de quitação apresentados pelo Apelante são genéricos e não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, sendo inidôneos para comprovar a quitação específica dos honorários referentes aos processos objeto da ação.

6. O valor arbitrado pelo Juízo a quo (R$ 27.825,00) é compatível com a complexidade dos serviços prestados, considerando o trabalho documentado e o tempo de tramitação processual. A fixação dos honorários foi realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, e não há fundamento para alteração do termo inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado de postular arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

3. Termos de quitação genéricos que não especificam os honorários advocatícios devidos em processos determinados são inidôneos para comprovar o adimplemento da obrigação de pagamento de honorários advocatícios.

4. O arbitramento judicial de honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com base no art. 85, §8o, do CPC, considerando o trabalho desempenhado pelo advogado até a rescisão contratual.

5. Os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios arbitrados judicialmente têm como termo inicial a data da citação válida (arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil).

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, parágrafo único, e 405; Lei no 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2o; CPC/2015, arts. 85, §§2o, 8o e 20, 240, e 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp no 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; TJ/MT, N.U. 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024.

(N.U 1039775-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

O Exequente/Apelante alega, ainda, sentença
ultra pettita
com relação ao
termo inicial dos juros
de mora constantes da sentença, todavia, registro que tal situação não enseja o reconhecimento de nulidade, tendo em vista que em tal hipótese poderá ser decotada a parte em que foi eventualmente julgado fora do pedido formulado pela parte ajustando-se, portanto, ao pedido.

Assim, no que se refere ao termo inicial de incidência de juros de mora, o Juízo considerou que sendo relação contratual deve ocorrer a partir da citação, e o Apelante assevera que nenhuma das partes pleiteou questão referente a juros de mora.

Neste ponto constata-se que na peça inicial dos Embargos à Execução ao suscitar excesso de execução, a Instituição Financeira alega que, em se tratando de responsabilidade contratual os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, bem como ainda, o contrato prevê que o índice de correção a ser aplicado é o IPCA (IBGE).

Neste contexto, não há falar em julgamento fora do pedido
como sustentado já que referido ponto foi objeto de questionamento nos Embargos à Execução.

Por outro lado
, no caso, embora o Juízo tenha determinado a incidência dos juros de mora a partir da citação, porém, em débitos impagos, tratando-se de devida liquida incide juros de mora desde o vencimento, como consectário legal na forma do artigo 397 do CC de modo que
assiste razão ao Exequente quanto a esta questão quando afirma que os juros devem incidir desde o vencimento da dívida.

No pertinente a justiça gratuita
deferida ao Exequente e, posteriormente, revogada cumpre registrar que em se tratando de execução de honorários advocatícios embora a Lei no. 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, registra a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários, todavia, no julgamento da ADI n.o 6.859, foi reconhecido a inconstitucionalidadede norma estadual
de origem parlamentar que concede a isenção a advogados para execução de honorários por vício de iniciativa e afronta à igualdade, conforme bem esclarece o Juízo a quo
não merecendo reforma a sentença quanto a tal questionamento
.

Dessa forma, não assiste razão ao Exequente/Embargante quanto a pleitear referido benefício até porque não comprova sua condição de hipossuficiência financeira.

Quanto ao Recurso de Apelação interposto pela Instituição Financeira
,
sustenta ter apresentado quitação referente aos serviços que o Exequente pretende recebimento, conforme Termos de Quitação apresentados
.

Sustenta o descumprimento de cláusulas contratuais pelo Exequente argumentando não houve demonstração por parte do exequente-Apelado de que os acordos aviados por ele e que instruem a exordial executiva foram integralmente cumpridos ou, se parcialmente cumpridos, quantas parcelas foram quitadas pelo devedor, enquanto vigente o contrato de prestação de serviços
, aduzindo que o Exequente/Embargado não apresentou os relatórios mensais na forma constante do contrato, não fazendo jus ao recebimento de honorários na forma pretendida, sendo que o
título, portanto, não possui liquidez e nem exigibilidade

No pertinente a alegação de que apresentou comprovação de quitação pelos trabalhos realizados pelo Exequente, conforme fundamentação retro mencionada, os documentos apresentados pela Instituição Financeira não são hábeis para comprovar a sustentada quitação conforme já decidido.

Com relação
a alegação de descumprimento contratual pelo Exequente/Embargado
aduzindo tratar-se de título inexigível, necessário registrar referida matéria não foi suscitada na Instância de origem de forma que não foi objeto de debate e apreciação no Juízo
a quo
, já que a Instituição Financeira nada arguiu sobre referida matéria somente vindo a ser suscitada na Apelação, implicando em inovação recursal.

Com efeito, da detida análise da peça inicial dos Embargos à Execução (ID 185743241), em momento algum se constata que o Banco Apelante tenha aventado referidos questionamentos, tanto que não há sequer pronunciamento judicial acerca da questão.

Tal situação implica como já dito inovação recursal em supressão de instância, valendo anotar o entendimento jurisprudencial acerca dessa questão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. Caso em Exame:

1. Apelação interposta pelo Banco Santander S/A contra sentença que acolheu os Embargos à Execução, reconhecendo a iliquidez e inexigibilidade do título de crédito bancário no 331666300000007370, com base na renegociação da dívida por meio da cédula no 331666300000010710.

II. Questão em Discussão:

2. A controvérsia reside na admissibilidade do recurso, tendo em vista que o Apelante trouxe, em sede recursal, argumentos novos que não foram apresentados no curso da instrução processual, configurando inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de Decidir:

3. O recurso de apelação não supera o juízo de admissibilidade, uma vez que o Apelante inovou nas razões recursais, apresentando argumentos não discutidos no juízo de primeiro grau, o que caracteriza inovação recursal, com consequente afronta ao princípio da dialeticidade e à vedação de supressão de instância.

IV. Dispositivo e Tese:

4. Recurso de Apelação não conhecido. Tese de julgamento: "É inadmissível recurso que traz inovação recursal, não impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade e à vedação de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III, e art. 1.013, §1o;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 300; TJ-MT, N.U. 1001991-89.2021.8.11.0029; TJ-MT, Ap 113223/2016. (N.U 1006080-77.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024).

Dessa forma, tratando-se de inovação recursal,
não conheço do recurso com relação a este ponto específico.

Diante dessas considerações
dou provimento parcial
ao
Recurso de Apelação Cível interposto por Galera Mari Advogados Associados para reconhecer a invalidade dos Termos de Quitação apresentados pela Instituição Financeira por se tratar de documentos genéricos
e não atender as disposições legais, bem como para determinar que o termo inicial dos juros de mora devem incidir desde o vencimento e não da citação e
nego provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A”.

Como se verifica, pesar dos argumentos elencados pelo Embargante constata-se que não há qualquer omissão, obscuridade ou contrariedade com relação a matéria questionada, já que
foi devidamente analisada e decidida de forma a propiciar eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores,
valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento no caso em análise
.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão

do Embargante é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025